Tribunal: TJDFT
Processo: 0700395-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700395-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: INSTITUTO DO CORPO WELLNESS HEALTH LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, após regular processamento do incidente próprio. A agravante narra que foram realizadas diversas diligências na busca de bens penhoráveis da sociedade empresarial devedora, em sede de cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência, sem sucesso. Alega que, conforme consultado no sítio eletrônico da Receita Federal, a pessoa jurídica Instituto do Corpo Wellness Health Ltda. - ME encontra-se com o registro inapto, além de não estar exercendo atividade comercial no endereço nele constante. Aduz que, encerradas as atividades de forma irregular, não se logrando êxito na localização de bens penhoráveis ou do endereço em que funcionaria a pessoa jurídica, deve ser decretada a desconsideração da personalidade jurídica. Conclui requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, em provimento final, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, verifica-se que não estão presentes os referidos requisitos. A probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada, haja vista que este egrégio Tribunal de Justiça vem entendendo que, para que seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica, não basta apontar a sua dissolução irregular, fazendo-se necessária a indicação concreta do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica só tem lugar quando demonstrado o abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial. 2. A ausência de bens penhoráveis e o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de instrumento não provido” (Acórdão 1388128, 07096538120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado, quanto à urgência, a agravante limitou-se a arguir o risco de prescrição da dívida, sem, contudo, esclarecer quanto à efetiva fluência da prescrição intercorrente ou mesmo apontar o seu termo inicial. Portanto, não havendo concreta indicação de fatos que apontem para o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o pleito deve aguardar a necessária apreciação do egrégio colegiado competente. Por tais razões, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Cadastre-se a parte agravada “Espólio de Dinea Castrioto Pinto Lemos” e intime-se-a pela via postal (art. 1.019, inciso II, do CPC) para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Para tanto, observe-se o endereço do inventariante informados na origem (IDs nos 97957524 e 97957565 dos autos no 0005560-26.2015.8.07.0001). Publique-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator